Tribunal: STF
Processo: HC 190529
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jeferson Martins Leite, em favor de Erick Vinicius da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 600.374/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ERICK VINICIUS DA SILVA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Depreende-se dos autos que, em 19/6/2020, o paciente foi preso em flagrante, prisão essa posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em decorrência da apreensão de aproximadamente 5kg (cinco quilos) de maconha. 
    Impetrado habeas corpus na origem, o Tribunal de Justiça denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 160): 
    […]
    No presente writ, afirma o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva não estaria amparada em fundamentação idônea. 
    Sustenta que, “no caso vertente forçoso reconhecer o direito subjetivo do paciente de ter a extensão da decisão favorável proferida em favor do co-réu, dando-se efetividade a regra esculpida no artigo 580 do Código de Processo Penal” (e-STJ fl. 24). 
    Alega, ainda, que a manutenção da prisão cautelar estaria em descompasso com a Recomendação CNJ n. 62/2020, adstrita ao novo contexto determinado pela Covid-19. 
    Pleiteia, desse modo, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Ao que parece, neste juízo perfunctório, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a menção ao fato de que o paciente "é reincidente na prática de crime de tráfico de drogas, tendo sido condenado recentemente à pena privativa de liberdade de 7 anos e seis meses de reclusão" (e-STJ fl. 118). 
    Desse modo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal. (www.stj.jus.br)
    Conforme se vê, o paciente "é reincidente na prática de crime de tráfico de drogas, tendo sido condenado recentemente à pena privativa de liberdade de 7 anos e seis meses de reclusão”, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente